Tribunal: STF
Processo: RHC 182960
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus” interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. ‘HABEAS CORPUS’. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E QUADRILHA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DEGRAVAÇÃO DAS CONVERSAS INTERCEPTADAS. PERÍCIA REALIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RELATÓRIO CONTENDO O RESUMO DOS DIÁLOGOS MONITORADOS. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 6º, § 1º, DA LEI 9.296/1996. NULIDADE INEXISTENTE. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento.
    2. Na espécie, a defesa impugna relatório de análise de voz/fala/linguagem realizado pela mesma técnica do Ministério Público ao examinar as interceptações telefônicas implementadas no curso das investigações, documento que, além de não configurar perícia, sequer é necessário para a validade da quebra do sigilo telefônico, e cujo teor não interfere na validade dos diálogos monitorados, cuja íntegra, segundo consta do acórdão impugnado, foi disponibilizada às partes.
    3. Inexiste ilegalidade na realização do resumo das conversas interceptadas pela técnica pericial do Ministério Público, uma vez que o relato acerca do conteúdo dos diálogos de interesse para a investigação não significa a emissão de juízo de valor por parte do aludido órgão a ponto de contaminar a prova colhida, sendo certo, outrossim, que eventual desconformidade com a realidade pode ser prontamente questionada pela defesa, mediante o cotejo com o respectivo áudio gravado. Precedente.
    4. Pacificou-se na doutrina e na jurisprudência que é desnecessária a transcrição do conteúdo das interceptações telefônicas para a validade da prova, bastando que as partes tenham acesso aos diálogos monitorados. Precedentes do STJ.
    5. Consta do acórdão impugnado que foi disponibilizada à defesa a totalidade do material interceptado, inclusive a respectiva mídia, o que afasta qualquer nulidade.
    6. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 552.172-AgRg/RJ, Rel. Min. JORGE MUSSI – grifei)
    Sustenta-se, nesta sede recursal, que a condenação penal do recorrente estaria amparada apenas em “Laudo de ‘Análise de Voz/Fala/Linguagem’ (…) elaborado por servidora do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro”, e não na transcrição, em termos, dos áudios decorrentes da quebra de sigilo telefônico decretada pelo juiz de primeiro grau.
    Busca-se, desse modo, seja declarada “a nulidade do processo, desde o início, na forma do artigo 157 do CPP”.
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ALCIDES MARTINS, opinou pelo não provimento deste recurso ordinário em “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar a postulação em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte recorrente.
    Registre-se, desde logo, que o ora recorrente não impugna o conteúdo, em si, da descrição dos diálogos pertinentes às interceptações telefônicas devidamente autorizadas pelo magistrado da causa penal, apoiando sua irresignação, em síntese, no fato de que esse documento foi “elaborado por servidora do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro” e na circunstância de que não se cuida “de transcrição, sequer parcial, dos diálogos travados pelos investigados”.
    Observo, no entanto, que o exame de referido “Laudo de ‘Análise de Voz/Fala/Linguagem’” revela tratar-se, na realidade, de documento que meramente resume as conversas telefônicas interceptadas, sem apresentar juízo de valor quanto ao seu conteúdo, sendo certo que, consoante assinalado na sentença penal condenatória, “as defesas tiveram pleno acesso às mídias contendo os áudios captados na interceptação telefônica” (grifei), assegurando-se, com isso, o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes, inclusive a possibilidade de impugnação do teor de mencionadas descrições, o que – vale enfatizar – não foi feito pelo ora recorrente.
    É por esse motivo que o E. Superior Tribunal de Justiça salientou não se aplicar, à espécie destes autos, o entendimento adotado por aquela Alta Corte judiciária no julgamento do HC 154.093/RJ, Rel. Min. JORGE MUSSI, pois, “naquele ‘mandamus’, foi reputado ilícito o laudo pericial de criptoanálise de agenda apreendida com um corréu”, enquanto o documento impugnado na presente sede processual, “além de não configurar perícia, sequer é necessário para a validade da quebra do sigilo telefônico, e cujo teor não interfere na validade dos diálogos monitorados” (grifei).
    Eis, no ponto, o teor do acórdão questionado neste recurso ordinário em “habeas corpus”:
    “(...) é necessário esclarecer que a decisão proferida no  HC n. 154.093/RJ, invocado pela defesa, não se aplica ao caso dos autos, uma vez que naquele ‘mandamus’ foi reputado ilícito  o laudo pericial de criptoanálise de agenda apreendida com um corréu, pois o exame foi realizado por técnica pericial do Ministério Público, que não atua em órgão do Estado destinado exclusivamente à produção de perícia, e sem que houvesse prévia autorização judicial.
    No presente caso, a defesa impugna relatório de análise de voz/fala/linguagem realizado pela mesma técnica do Ministério Público ao examinar as interceptações telefônicas implementadas no curso das investigações, documento que, além de não configurar perícia, sequer é necessário para a validade da quebra do sigilo telefônico, e cujo teor não interfere na validade dos diálogos monitorados, cuja íntegra, segundo consta do acórdão impugnado (e-STJ fl. 40), foi disponibilizada às partes.
    Ademais, inexiste ilegalidade na realização do resumo das conversas interceptadas pela técnica pericial do Ministério Público, uma vez que o relato acerca do conteúdo dos diálogos de interesse para a investigação não significa a emissão de juízo de valor por parte do aludido órgão a ponto de contaminar a prova colhida, sendo certo, outrossim, que eventual desconformidade com a realidade pode ser prontamente questionada pela defesa, mediante o cotejo com o respectivo áudio gravado.
    …...................................................................................................
    Como a interceptação, para valer como prova, deve estar gravada, e como a gravação deve ser disponibilizada às partes, tem-se entendido, tanto em sede doutrinária quanto nos Tribunais Superiores, que não é necessária a degravação integral das conversas captadas, pois tal trabalho, além de muitas vezes ser de impossível realização, por outras pode se mostrar totalmente infrutífero.
    Merecem menção, no ponto, os ensinamentos de Nucci, que, após questionar como seria possível providenciar a transcrição de várias horas de interceptação, aduz que a degravação integral pode se tornar ‘um trabalho inútil, até pelo fato de ser mais interessante às partes ouvir efetivamente o diálogo travado pelos interlocutores interceptados’ (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 766).
    Na mesma esteira é a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que se pacificou no sentido de que é desnecessária a transcrição do conteúdo das interceptações telefônicas para a validade da prova, bastando que as partes tenham acesso aos diálogos monitorados, o que, conforme expressamente registrado pela instância de origem, ocorreu na espécie.
    …...................................................................................................
    Irretocável, portanto, o aresto impugnado, que concluiu que ‘não foi demonstrado o suposto prejuízo causado pela ausência das transcrições’, tendo a jurisprudência pátria se consolidado ‘no sentido de não vislumbrar eventual prejuízo ao direito constitucional à ampla defesa, desde que haja acesso ao material produzido pelas escutas autorizadas’.” (grifei)
    Cabe ter presente, ainda, que a análise da controvérsia suscitada nestes autos evidencia, tal como salientado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, não se revelar acolhível o pretendido reconhecimento de nulidade, pois não restou demonstrada, no processo penal de conhecimento, a ocorrência de qualquer prejuízo para o paciente, ora recorrente.
    Impõe-se acentuar, por necessário, que a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro rege-se pelo princípio segundo o qual “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (CPP, art. 563 – grifei). Esse postulado básico – “pas de nullité sans grief” – tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes (RT 567/398 – RT 570/388 – RT 603/311, v.g.).
    É por tal razão que esta Suprema Corte tem exigido a comprovação de efetivo prejuízo para declarar a nulidade de um determinado ato processual (RTJ 182/662-663, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – RTJ 220/385, Rel. Min. CEZAR PELUSO – HC 85.155/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 100.329/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 112.191/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 117.102/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.):
    “1. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais, relativa ou absoluta, exige-se a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (‘pas de nulitté sans grief’). Precedentes.
    …...................................................................................................
    3. Ordem denegada.”
    (HC 104.648/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    “4. Tratando-se de ‘habeas corpus’, teria sido preciso que o Impetrante/Paciente apontasse, especificamente, o suposto prejuízo experimentado no curso da ação penal, o que não empreendeu. Apesar de existir entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o prejuízo de determinadas nulidades seria de ‘prova impossível’, o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes.
    5. Ordem denegada.”
    (HC 110.160/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “II – O indeferimento de reperguntas pelo defensor de um dos réus aos demais corréus ofende os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da isonomia, gerando nulidade absoluta. Precedentes.
    III – Contudo, o entendimento desta Corte também é no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorre na espécie. Precedentes.
    IV – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo. Precedentes.
    V – Ordem denegada.”
    (HC 116.132/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Verifico, finalmente, que a alegação de que os áudios interceptados “não foram juntados aos autos” acha-se contrariada na própria sentença proferida pelo magistrado de primeira instância, que expressamente consignou – não custa enfatizar – que “as defesas tiveram pleno acesso às mídias contendo os áudios captados na interceptação telefônica” (grifei), circunstância essa que torna destituída de liquidez a afirmação do ora recorrente.
    A circunstância que venho de referir, por fazer instaurar situação de dúvida objetiva, compromete, em decorrência da iliquidez dos fatos, a própria admissibilidade do “habeas corpus”, que constitui, como sabemos, verdadeiro processo de caráter eminentemente documental.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – desde que ausente situação de certeza objetiva quanto aos fatos – tem assinalado não se revelar compatível com o âmbito estreito do “habeas corpus” a apreciação jurisdicional que importe em indagação probatória, ou em análise aprofundada de matéria fática, ou, ainda, em exame valorativo dos elementos de prova (RTJ 165/877-878, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 168/863-865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Como se sabe, a ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que não admite qualquer dilação probatória (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 163/650-651 – RTJ 186/237, v.g.):
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Sendo assim, pelas razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, nego provimento ao presente recurso ordinário em “habeas corpus”.
    2. Devolvam-se estes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator